Tribunal: TJBA
Processo: 0000719-40.2010.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000719-40.2010.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

ESPÓLIO: GERALDO MAGELLA COURA MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
LOREDANO ALEIXO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, RAQUEL DA SILVA NOGUEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. CANCELAMENTO DE LIMITE DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, mantendo a cobrança de cheque devolvido por insuficiência de fundos e afastando a ilicitude da inscrição do nome do Apelado em cadastros restritivos de crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) foi ilícita a devolução de cheque emitido pelo Apelado em razão do cancelamento do limite de crédito da conta corrente; e (ii) a inscrição do nome do Apelante nos cadastros de inadimplentes configura ato ilícito indenizável, diante da alegação de inexistência do débito.

III. Razões de decidir

3. A prova documental e testemunhal demonstra a existência de inadimplências anteriores, a regular comunicação ao correntista acerca do cancelamento do limite de crédito e a consequente devolução do cheque por insuficiência de fundos.

4. Comprovada a regularidade do débito e a prévia ciência do Apelado quanto ao cancelamento do limite, a devolução do cheque e a inscrição em cadastros restritivos configuram exercício regular de direito do credor, afastando a caracterização de ato ilícito e de dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. É legítima a devolução de cheque quando previamente cancelado o limite de crédito em razão de inadimplência do correntista, desde que haja comunicação regular. 2. Comprovada a existência do débito, a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes configura exercício regular de direito e não enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 927; CPC, arts. 373, II, e 489.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8035886-42.2019.8.05.0001, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, j. 14.04.2021; TJBA, Apelação nº 8034121-36.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, j. 31.07.2020; TJBA, Apelação nº 8036430-30.2019.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 22.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000719-40.2010.8.05.0220, oriundos da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santa Cruz Cabrália/BA, tendo como
Apelante ESPÓLIO DE GERALDO MAGELLA COURA MAGALHÃES e como Apelado BANCO DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA